Tribunal: TJDFT
Processo: 0701275-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701275-34.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: TAYNARA GIANNA OLIVEIRA ALVES REU: BANCO ITAU UNIBANCO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Proferido acórdão (Id 54219959) negando provimento ao agravo interno interposto pela requerente contra decisão desta relatoria (Id 49868186) que, na ação rescisória por ela ajuizada em desfavor de Banco Itaú Unibanco, indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio, com a respectiva comprovação nos autos, foi interposto Recurso Especial pela requerente (Id 55493685), o qual foi inadmitido (Id 56503590), tendo transitado em julgado esta decisão em 26/4/2024 (Id 58457293). Transitada em julgado a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, DETERMINO seja a requerente intimada para que cumpra o determinado na decisão de Id 49868186 e proceda ao recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio e a comprovação nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, segundo a previsão do art. 290 do CPC e extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora